Tribunal: CARF
Processo: 10880.933041/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933041/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.693 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
LOCALFRIO SA ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933041/2015-64
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.693 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933041/2015-64

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011 no valor de R$ 537.400,22

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, o direito creditório informado em
DCOMP foi reconhecido parcialmente, no valor de R$ 465.024,05, em função da validação a menor
das retenções de IRRF:

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em),
apresentou Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
- a verdade material é um princípio basilar do direito tributário. O Fisco não pode
ignorar as informações prestadas pelos contribuintes, sendo obrigatória a consideração dos
documentos acostados aos autos, bem como a verificação, diretamente com os tomadores de
serviços, dos valores retidos;
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.693 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933041/2015-64

- as retenções que são objeto da lide foram comprovadas pelos darfs, cópia dos
livros e DIPJ juntadas aos autos.
Em 06/08/2015 (fls 196) foi ainda juntada aos autos a petição de fls 196, na qual é
pleiteada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em sessão de 22 de Março de 2021 (e-fls. 212) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator assim fundamentou sua decisão:
“A fim de demonstrar as retenções que são objeto da lide foram trazidos aos
autos os documentos de fls 63/181 . Tais documentos consistem em darfs recolhidos
pelas fontes pagadoras referentes às retenções não comprovadas ; cópia do Livro
Razão (fls 79), DCTFs e DIPJ.
Os darfs recolhidos não permitem associar os valores deles constantes a
retenções em que a interessada seja beneficiária. Os livros contábeis e declarações
também não são, por si só , suficientes à prova pretendida, uma vez que necessitam de
outros documentos que lhes confirmem o conteúdo”.

Ciente da decisão de primeira instância em 11/08/2021 (e-fls. 222), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. ), no qual expõe os fundamentos de fato e de
direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.693 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933041/2015-64

A recorrente repete os mesmos argumentos iniciais, de que os documentos já
juntados comprovariam as retenções indicadas em DCOMP mas glosadas pelo despacho
decisório.
Mas no Recurso Voluntário a recorrente apresenta uma circunstância, em tom de
crítica ao Acórdão recorrido, que só desfavorece sua linha de defesa, num parágrafo de e-fls. 230
e num parágrafo mais adiante na e-fls. 231:
Ocorre que, além da violação ao Princípio da Verdade Material, a D. DRJ deixou
de observar que os fatos que originaram as retenções foram entre empresas do mesmo grupo
econômico da Recorrente, vejamos

“Ocorre que, além da violação ao Princípio da Verdade Material, a D. DRJ
deixou de observar que os fatos que originaram as retenções foram entre empresas
do mesmo grupo econômico da Recorrente, vejamos” e-fls. 230

“Embora a Recorrente não tenha conseguido os Informes de Rendimento
relacionados, comprovou por outros meios as retenções ocorridas, não podendo a
autoridade julgadora valorar mais a forma do que a essência material.” e-fls. 231

Não esclarece a recorrente porque não obteve os referidos informes de
rendimento, considerando que se tratam, segundo afirma, de fatos ocorridos “entre empresas do
mesmo grupo econômico da Recorrente”. E também não esclarece, sendo empresas do mesmo
grupo, porque as DIRFs igualmente não informam qualquer valor de retenção.
No entanto, o fato de serem empresas do mesmo grupo é a explicação mais
provável para a recorrente ter acesso aos DARFs de recolhimento de retenções, documentos
protegidos por sigilo fiscal. Além disto, vemos que a recorrente obteve acesso até mesmo às
DCTFs destas fontes pagadoras, que torna ainda mais injustificada a falta de apresentação dos
informes de rendimentos, visto se tratar de empresas do mesmo grupo.
E sobre estes DARFs juntados, tem razão a relatora ao afirmar que “não
permitem associar os valores deles constantes a retenções em que a interessada seja
beneficiária”. De fato, estes DARF apenas permitem afirmam que estas empresas realizaram o
recolhimento de valores por elas retidos.
O documento de e-fls. 79, tratado pela recorrente como sendo uma cópia de Livro
Razão analítico se trata em verdade de apenas um extrato impresso de algum sistema de
contabilidade, que inclusive é até contraditório com a própria defesa pois indica que teria
ocorrido apenas R$ 30.049,37.
Portanto, mantenho o Acórdão recorrido nos seus termos.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.693 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933041/2015-64

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 242
DF CARF MF
Original